Tribunal: TJSP
Processo: 2151441-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMISSÃO IMOBILIÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – Cumprimento de sentença - Doação de imóvel feita pelo devedor ao filho - Fraude à execução configurada – Inteligência do artigo 792, IV, CPC - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151441-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante MOHMAED HOSSEIN WHEBE, é agravado ATIVO IMÓVEIS E
ASSESSORIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151441-96.2020.8.26.0000 -Voto no 48343
2-e

COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO - 9a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: MOHMAED HOSSEIN WHEBE
AGRAVADO: ATIVO IMÓVEIS E ASSESSORIA LTDA
JUIZ(A): RODRIGO GORGA CAMPOS
VOTO No 48343
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

COMISSÃO
IMOBILIÁRIA

AÇÃO
DE
COBRANÇA

Cumprimento de sentença - Doação de imóvel feita pelo
devedor ao filho - Fraude à execução configurada

Inteligência do artigo 792, IV, CPC - Decisão mantida
Recurso desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão de
fls.810/812, que reconheceu a fraude à execução, em ação de cobrança de
comissão imobiliária, em fase de cumprimento de sentença. O agravante
sustenta, em síntese, preclusão da pretensão da agravada, eis que a
alegada fraude à execução foi afastada em decisão anterior e transitada em
julgado, informação ignorada pelo Juízo de primeiro grau, salienta, ademais,
que não há que se falar em fraude à execução, pois a execução nem existia
ao tempo da doação do imóvel ao seu filho, em 19/03/2015, alega, ainda,
que foi citado, tomando conhecimento da ação, somente aos 02/12/2015,
motivo pelo qual, pugna pela anulação do decreto de fraude à execução.
O recurso foi processado no efeito devolutivo e
respondido (fls.160/8).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151441-96.2020.8.26.0000 -Voto no 48343
3-e
A ação originária do presente recurso foi julgada
procedente, em maio/2017, para condenar o agravante “a pagar à autora a
quantia de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), incidentes correção monetária (Tabela TJSP) a
partir da data do registro do compromisso de compra e venda com caráter de escritura pública
(28 de julho de 2014 pg.28) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art.240CPC).”
Após iniciado o cumprimento de sentença, diante
das tentativas frustradas de satisfação do débito exequendo, a agravada
requereu o reconhecimento de fraude à execução para declarar nula a
doação feita pelo agravante e sua esposa ao filho, Hossein Mohamed
Whebe, solteiro, maior e comerciante, da nua propriedade da parte ideal de
1/40 do bem imóvel matriculado sob no 823 no 1o Registro de Imóveis de
São Bernardo do Campo (fls.713/714), sendo que, intimados a se
manifestar, o doador e donatário se mantiveram inertes, sobrevindo a r.
decisão agravada, motivo do inconformismo.
De início, cumpre salientar ser impertinente a
alegada preclusão da pretensão da agravada por ter sido proferida decisão
anterior rejeitando a fraude à execução (fls.64/65), uma vez que, esta se
referiu a imóvel diverso do ora em discussão.
Com efeito, nos termos do artigo 792, IV, do CPC:
“A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: IV quando, ao tempo da
alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;”.
No presente caso, a doação da qual se pretende
declarar a ineficácia por fraude à execução envolveu imóvel de matrícula no
823 do 1o CRI de São Bernardo do Campo, realizada entre pais e filho.
E, como bem ressaltado pelo d. magistrado, “A
fraude à execução se configura quando, citado o executado, este se desfaz de seus bens,
impossibilitando a penhora e a satisfação do crédito.
O caso em análise se amolda à situação descrita. O executado
Mohmaed Houssein Whebe e Lidia Mohamed Sleiman adquiriram a parte ideal de 1/40 avos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151441-96.2020.8.26.0000 -Voto no 48343
4-e
imóvel objeto da matrícula n.823 do 1o Cartório de Registro de Imóveis, (R.173pág.709). A
doação da nua-propriedade da parte ideal de 1/40 avos do referido imóvel para o filho
HOSSEIN MOHMAED WHEBE ocorreu em 19 de março de 2015. Por sua vez, a ação foi
ajuizada em fevereiro de 2015, com indícios de ocultação do requerido para não ser citado
(pág.53 dos autos principais).
O negócio gratuito entre pai e filho autoriza o Juízo a concluir
que as partes agiram para proteger o patrimônio do devedor, em detrimento dos credores. E
não se pode dizer que o filho não sabia da situação financeira do pai, especialmente de que
contra ele pendia ação judicial. Ademais, conforme se observa dos documentos de págs.635/636,
641/734, não restaram bens suficientes para garantir a execução.”
Posto isto, forçoso reconhecer a fraude à
execução perpetrada pelos doadores, porquanto evidente que a doação
feita ao seu filho, nestas circunstâncias, tratou-se de verdadeira tentativa de
blindagem patrimonial, com inequívoca ciência do próprio donatário, na sua
condição de filho do devedor.
Destarte,
o
reconhecimento
da
fraude
à
execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, é medida de rigor, nada
havendo a reparar na r. decisão agravada, que fica mantida pelos seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator